Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUAS VÍTIMAS. AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO E CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SEM ALTERAÇÃO DA PENA. TERMO FINAL DE VIGÊNCIA MEDIDAS PROTETIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. A prova oral, composta pelas versões firmes e coesas das vítimas (ex-companheira do réu e genitora dela), no sentido de que o acusado proferiu diversas ameaças contra elas, mediante mensagens de voz (áudios) enviadas pelo aplicativo WhatsApp, é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitivas, não se exigindo perícia nos aparelhos telefônicos.
3. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por ausência ou insuficiência probatória, quando comprovado que o recorrente tinha ciência das decisões judiciais que deferiram medidas protetivas em favor das vítimas e, ainda assim, as descumpriu.
4. A conduta praticada pelo réu se deu em concurso formal, pois com uma única ação (mensagem) violou bens jurídicos diversos, incidindo nos crimes de ameaça, duas vezes, e violação de medidas protetivas de urgência, duas vezes.
5. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
6. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
7. Recurso parcialmente provido.